Tribunal: STF
Processo: RE 1520187
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 12, pp. 13-15):



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO NO COMBATE E FISCALIZAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PRAZO PARA A FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE RUÍDOS POR AGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO IMEDIATA NOS CASOS CONSIDERADOS EMERGENCIAIS E REINCIDENTES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE RUÍDOS POR AGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE SETE DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA SOLICITAÇÃO DIRIGIDA PELO CIDADÃO AO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRME NO SENTIDO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE COMO JUSTIFICATIVA PARA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTAS, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DE TAL OMISSÃO, SEM QUE SE POSSA COGITAR DE VIOLAÇÃO À HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ZELAR PELO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, NA FORMA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTINDO AINDA O DIREITO À SAÚDE DE SEUS HABITANTES, DEVER ESTE QUE DEIXA DE SER OBSERVADO COM A DEMORA NA FISCALIZAÇÃO E NO COMBATE A QUALQUER FORMA DE POLUIÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA, PELA AUTORIDADE AMBIENTAL RESPONSÁVEL, DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, NA FORMA DA LEI Nº 9.605/98. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONSISTENTE NO CONTROLE DE PROBLEMAS RELATIVOS AOS NÍVEIS EXCESSIVOS DE RUÍDOS PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM TEMPO RAZOÁVEL. REJEIÇÃO, POIS O COMANDO JUDICIAL APENAS ESTENDE À FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA, NOS TERMOS DA LEI 9.605/98, COM A MESMA PRESTEZA E DILIGÊNCIA JÁ ADOTADAS PELO MUNICÍPIO PARA O COMBATE ÀS DEMAIS FORMAS DE POLUIÇÃO, SEM QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE AS ESCOLHAS TÉCNICAS DE MEIOS PARA TANTO, DECISÕES QUE CONCERNEM AO ADMINISTRADOR E SERÃO POR ELE LIVREMENTE AVALIADAS NA BUSCA PELA NECESSÁRIA EFICIÊNCIA E PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13, pp. 21-27 e eDOC 14, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, 2º, 18, 26, IV, 30, I, 84, VI, a, da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 14, pp. 19-20):



    “(...) A pretensão do douto Ministério Público Estadual objetivou, em última análise, legislar, de forma obliqua, sobre a matéria de meio ambiente (poluição ambiental) e exercer as competências regulamentares do Poder Executivo quanto ao regramento genérico e o efetivo exercício do poder de polícia municipal acerca de poluição sonora. 



     Com a devida vênia, o v. acórdão em tela fixou um prazo máximo de 7 (sete) para o Município atender a todo e qualquer tipo de reclamação por excesso de barulho, ao arrepio de qualquer previsão na legislação federal e municipal para tanto. 



     Enfatize-se que não se cuida de decisão que, em razão de especificidades próprias, provê solução jurisdicional a um determinado caso concreto de dano ambiental, como, v.g., a fiscalização da produção de barulho excessivo em área residencial ou zona de entorno de hospital. 



     Muito ao revés, o acórdão recorrido estatui, adentrando na seara de lei formal, um prazo de 7 (sete) dias para a fiscalização, como já se disse, de todo e qualquer tipo de denúncia de poluição sonora.



    É dizer, enfim, que o Município, ente federado dotado de autonomia pelo art. 1° e 18 da CFRB, tem uma competência constitucional para legislar acerca da matéria de meio ambiente que está ínsita nas previsões dos art. 2°, 26, inciso VI, e 30, inciso I, todos da Lei Fundamental, que não pode ser usurpada pela infeliz iniciativa ministerial encampada pelo v. acórdão recorrido”.



    A Terceira Vice-Presidente do TJRJ inadmitiu o recurso a ante a incidência da súmula 279 (eDOC 17, pp. 27-30).



    A Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 698 (eDOC 22).



    Recebido o processo na origem, a Sexta Câmara de Direito Privado manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 27, pp. 1-2):



    “PROCEDIMENTO DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ENCAMINHADO A ESTA CÂMARA CÍVEL PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, A FIM DE QUE SEJA EXAMINADA A PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DE RETRATAÇÃO, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO ESTARIA DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO ÂMBITO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO TEMA N° 698. VIOLAÇÃO AO ALUDIDO ENTENDIMENTO NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO DE POLUIÇÃO SONORA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA FIRME NO SENTIDO DE QUE O PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, PODE DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE COMO JUSTIFICATIVA PARA A OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES QUE LHE SÃO CONSTITUCIONALMENTE IMPOSTAS, CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO O CONTROLE DE TAL OMISSÃO, SEM QUE SE POSSA COGITAR DE VIOLAÇÃO À HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ZELAR PELO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO, NA FORMA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTINDO AINDA O DIREITO À SAÚDE DE SEUS HABITANTES, DEVER ESTE QUE DEIXA DE SER OBSERVADO COM A DEMORA NA FISCALIZAÇÃO E NO COMBATE A QUALQUER FORMA DE POLUIÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO IMEDIATA, PELA AUTORIDADE AMBIENTAL RESPONSÁVEL, DE CONDUTAS E ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE, NA FORMA DA LEI Nº 9.605/98. COMANDO JUDICIAL QUE APENAS ESTENDE À FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA, NOS TERMOS DA LEI 9.605/98, COM A MESMA PRESTEZA E DILIGÊNCIA JÁ ADOTADAS PELO MUNICÍPIO PARA O COMBATE ÀS DEMAIS FORMAS DE POLUIÇÃO, SEM QUALQUER INGERÊNCIA SOBRE AS ESCOLHAS TÉCNICAS DE MEIOS PARA TANTO, DECISÕES QUE CONCERNEM AO ADMINISTRADOR E SERÃO POR ELE LIVREMENTE AVALIADAS NA BUSCA PELA NECESSÁRIA EFICIÊNCIA E PELA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. ACÓRDÃO QUE SE CONFIRMA, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Câmara de origem, ao reanalisar o acórdão em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 27, pp. 7-9):



    “Pela análise detida dos autos, verifica-se que o prazo estipulado pelo Município para atendimento das reclamações relativas a tais ocorrências foi de quarenta e cinco dias úteis. Ocorre que, para a fiscalização de outras formas de poluição e vários crimes ambientais, o mesmo vem adotando prazos menores (sete dias), sem apontar qualquer justificativa para tal disparidade, verificando-se a omissão da municipalidade em agir para evitar os prejuízos causados aos cidadãos decorrentes de poluição sonora. 



    De fato, a forma pela qual os entes públicos agem na execução de políticas públicas, bem como os recursos nelas empregados, devem ser compreendidos dentro da conveniência administrativa; nada obstante, esta discricionariedade não pode ser utilizada como justificativa para a omissão da Administração no cumprimento de obrigações que lhe são constitucionalmente impostas, cabendo ao Poder Judiciário o controle de tal omissão, sem que se possa cogitar de violação à harmonia e independência entre os Poderes.



    (...)



    Pontue-se que o Município tem obrigação constitucional de zelar pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado, na forma do art. 225 da Constituição Federal, garantindo ainda o direito à saúde de seus habitantes, dever este que deixa de ser observado com a demora na fiscalização e no combate a qualquer forma de poluição.



     Registre-se, por oportuno, que a Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelece, em seu art. 7º, § 3º que a apuração da infração ambiental deve se dar de forma imediata pela autoridade ambiental responsável. Ora, o prazo de quarenta e cinco dias úteis estipulado pelo Município para cumprimento desta obrigação certamente vai de encontro ao comando legal. 



    O Município/demandado se limita a alegar estar agindo de forma eficiente na fiscalização e combate dos casos de poluição sonora noticiados junto à sua Secretária Ambiental, olvidando-se, todavia, de apresentar qualquer prova em tal sentido, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC/2015, não podendo o mesmo pretender se furtar de sua responsabilidade e cumprimento de seu poder-dever escudado em argumentos vagos de ausência de previsão legal e de impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação imposta na sentença.



    Destaque-se que o réu não comprova qualquer impedimento a justificar a aplicação do princípio da reserva do possível, nem mesmo a alegada indisponibilidade de recursos públicos, para fins de se eximir de obrigação de fundo constitucional, consoante a exegese do verbete nº 241 da Súmula deste Tribunal: “Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição.



    (...)



    Outrossim, como bem destacado pelo Ministério Público Estadual (fls. 730/738), as decisões judiciais confrontadas pelo ente municipal não estipulam quaisquer medidas pontuais, mas sim pautam a imprescindível obrigação de fiscalização e medição de ruídos como consectário do direito fundamental ao meio ambiente hígido. 



    Ou seja, não houve violação, pelo julgado embargado, do entendimento sedimentado no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema n° 698. 



    Diante de tais considerações, entende-se que o pronunciamento jurisdicional proferido por esta Câmara não deve ser alterado.” (grifei)



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1505145 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19-09-2024) (grifei)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TEMAS 698 E 847. SOBRESTAMENTO DESNECESSÁRIO. DELEGACIA DE POLÍCIA DESATIVADA POR FALTA DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1327114 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23-09-2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente